Tribunal: TJPA
Processo: 0013362-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013362-87.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, DENES MACIEL DE CASTRO, FRANCISCO LUZIO DE PAULA RAMOS, JOAO GUARANI GIOVANI DA SILVA, ALEXANDRE DA COSTA LINHARES, ERINETE MENEZES COSTA, ANTONIO DE MOURA, EDVALDO CARLOS BRITO LOUREIRO, BENEDITA SELMA ELLERES FADUL, EDERLINDA MARIA RODRIGUES LOPES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. REGIME DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A relação jurídica entre beneficiário e entidade de autogestão em plano de saúde coletivo não se subsume ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).

2.

É lícita a alteração do regime de custeio de plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, visando a sustentabilidade atuarial, desde que baseada em estudos técnicos e aprovada pelos órgãos competentes. Precedentes.

3.

Na hipótese dos autos, a revisão no plano de custeio do plano coletivo de autogestão, aprovado pelos representantes da categoria e autorizado pela ANS não configura abusividade.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO DOS SANTOS GOMES E OUTROS,
contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou improcedente

a Ação de Cancelamento de Reajuste Abusivo de Plano de Saúde c/c Restituição e Indenização por Danos Morais proposta contra
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
, com a seguinte parte dispositiva:

III –
DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores na inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Revogo a tutela antecipada deferida às fl.s 99.

Condeno os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para julgar a ação procedente. Sustenta, em síntese, a abusividade do reajuste aplicado a título de “
nova forma de custeio
”, os quais teriam ultrapassado 105,20% no ano de 2014. Cita precedentes. Afirma que a simples autorização da ANS não significa legalidade na sua aplicação, visto que esta não possuiria competência para regulamentar planos de saúde coletivos, somente privados. Aduz que o aceite à “nova forma de custeio” na reunião com os representantes da categoria, foi decorrente da inexistência de outra opção o que viola os direitos do consumidor.

Contrarrazões apresentadas (ID 2797145).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Considerações Iniciais

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelada é operadora de autogestão, o que, segundo a Resolução Normativa 137, da ANS, de 14/11/2006, é: “ (...)
a pessoa jurídica de direito público ou privado que, diretamente ou por intermédio de entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra plano coletivo de assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas (e seus dependentes) a ela ligadas por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos participantes (e seus dependentes) de associações, fundações, sindicatos e entidades de classes, nos termos dos incisos I, II e III e § 2º, do art. 2º
”.

Trata-se, assim, de uma associação instituída para fins não econômicos, regida por Estatuto Social, que presta serviços de assistência à saúde aos empregados e servidores dos órgãos públicos patrocinadores, nos moldes da Lei n. 9.656/98, sendo os beneficiários do plano de saúde seus cogestores. Assim, tratando-se de plano de saúde constituído na modalidade de autogestão, inexiste relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula
608, abaixo transcrita
:

Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Feitas estas considerações, passo a análise das razões recursais.

3. Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela inexistência de abusividade na revisão do plano de custeio de plano de saúde coletivo prestado por operadora de saúde de autogestão e sem finalidade lucrativa, ocorrido em 2014.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, entendendo pela inexistência da alegada abusividade, considerando que foi juntado aos autos, Relatório de Avaliação Econômico-Financeiro, que conclui pela necessidade da adoção do novo critério de custeio do plano da CAPESEP, reconhecendo como “
medida urgente e imprescindível para a continuidade da prestação de serviços
” e que sem esta ‘
a operadora já não teria como honrar os seus compromissos, deixando sem cobrança um universo de 125 mil vidas’”
, bem como, autorização da ANS para a alteração no modelo de custeio conforme Ofício n. 001/2014/DIRAD/DIPRO/ANS.

No recurso, os autores defendem a abusividade dos reajustes realizados, ressaltando que a autorização da ANS e o aceite efetuado pelos representantes da categoria não teriam o condão de afastar a abusividade dos percentuais desarrazoados aplicados.

Adianto que o inconformismo dos Recorrentes não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em análise de questão semelhante, entendeu pela legalidade da alteração do regime de custeio de operadora de saúde de autogestão, visando a sustentabilidade atuarial, conforme se verifica no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PREÇO ÚNICO. REESTRUTURAÇÃO. METODOLOGIA DEFASADA. CONSTATAÇÃO DE INSUSTENTABILIDADE ATUARIAL, CONFORME APONTADO EM NOTA TÉCNICA DA ANS. MUDANÇA PARA PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O plano de saúde coletivo se baseia no conceito de mutualismo, que vem da área de seguros: um grupo de pessoas se junta, cotiza-se e gera uma receita através do pagamento individual da mensalidade; e o valor total arrecadado é usado para pagar as despesas decorrentes do atendimento à saúde de seus integrantes. Como são várias pessoas, os custos se diluem, o preço do plano se reduz e elas podem ter acesso a serviços que teriam dificuldade de custear individualmente. 2. O novo modelo contributivo para o plano de saúde de autogestão administrado pela Geap decorreu de desequilíbrio atuarial, em vista da utilização de metodologia defasada para o custeio, pois havia tão somente a cobrança de preço único. Verificou-se que os planos mostravam-se atrativos apenas para a população mais idosa, ao mesmo tempo que se verificava a aceleração das despesas pelo aumento da idade média dos beneficiários - o que veio a ocasionar grave crise financeira.
Precedentes da Terceira Turma. 3. Em se tratando de contrato comutativo de execução continuada, em linha de princípio, não se pode descartar - diante de circunstância que desborde das premissas e projeções atuariais feitas por ocasião da elaboração do plano de saúde coletivo - a possibilidade, amparada em estudos atuariais (e para evitar sua ruína), em estrita consonância com a legislação de regência, provimentos infralegais dos órgão público regulador e fiscalizador, de ser promovida modificação contratual no regime de custeio. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1785504 RS 2018/0327248-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Igualmente, em casos análogos, esta 2ª Turma de Direito Privado vem entendendo pela inocorrência de abusividade, considerando que o reajuste dos valores foi efetuado em consonância com aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a existência de abusividade no reajuste do valor do seu plano de saúde realizado no ano de 2014, condenando-a a reajustar o valor conforme índice máximo previsto pela ANS para aquele ano, bem como pagamento de indenização moral;

II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ;

III – Verificando os autos, percebe-se que não há vislumbre da abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS;

IV – Os planos de saúde de autogestão não se submetem aos índices máximos de reajustes previstos anualmente pela ANS, vide que tais previsões somente embarcam planos de saúde individuais e familiares voltados ao lucro;

V - Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016478-04.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)

Assim, na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade nos reajustes praticados, que tiveram como fundamento a alteração no modelo de custeio do plano contratado, o qual passou a adotar como novo critério de cálculo a idade do segurado juntamente com a faixa salarial. É certo que a alteração foi procedida por meio de deliberação dos próprios beneficiários visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e a continuidade do benefício, ante o caráter solidário e mutualista do plano oferecido, com a devida autorização da ANS, não havendo que se falar em imposição de reajuste ilegal aos participantes.

Assim, inexistindo qualquer razão para a reforma da sentença, impõe-se o desprovimento do presente apelo.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DE MOURA E OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024